Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os ofícios encaminhados pela COORPRE (ID: 63544989 e 63754363), comunicando a extinção pelo pagamento dos precatórios n. 0743094-19.2022.8.07.0000 (Credor: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCO ANTONIO XAVIER COELHO) e 0743096-86.2022.8.07.0000 (Credor: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Intime-se, ainda, o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal acerca do pagamento do requisitório expedido em favor de MARCIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO (ID: 63780397). Sem prejuízo do determinado acima, cumpra-se o determinado na decisão de ID: 63340484, expedindo ofício à COORPRE e cadastrando a extinção da execução em relação ao substituído MARCIO JOSE DOS SANTOS. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR